Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO PROVISÓRIA DO LAR DE REFERÊNCIA. MUDANÇA UNILATERAL DE DOMICÍLIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESLOCAMENTO EXTENSO ENTRE RESIDÊNCIA E ESCOLA. RISCO À INTEGRIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE ALEGADA ESTRUTURA EM OUTRO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DE ROTINA ESCOLAR E CONVIVÊNCIA FAMILIAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que indefere pedido de guarda unilateral provisória e rejeita a fixação do lar de referência paterno, diante de alteração unilateral de domicílio da menor promovida pela genitora. Após a tramitação recursal, tutela antecipada recursal é deferida para fixar provisoriamente o lar de referência no Distrito Federal. Agravada interpõe agravo interno, e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios oficia pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção da tutela antecipada recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da possibilidade de modificação provisória do lar de referência no contexto de guarda compartilhada, diante de mudança unilateral de domicílio da menor para município diverso, com deslocamento diário considerado excessivo e ausência de prova da estabilidade habitacional.
3. Avaliação da compatibilidade da alteração liminar do lar de referência com o princípio do melhor interesse da criança, bem como da necessidade de preservação de vínculos fraternos, rotina escolar, segurança no transporte e acesso à rede de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento do agravo de instrumento abrange matéria mais ampla do que o agravo interno interposto, que se torna prejudicado.
5. A Constituição Federal assegura prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente (artigo 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a proteção integral (artigo 3o). A guarda compartilhada exige decisões conjuntas e impede alteração unilateral de domicílio do menor (artigo 1.634, V, do Código Civil).
6. Há comprovação de que a mudança da menor ocorreu sem anuência do pai e sem autorização judicial, com matrícula em escola situada a 102 km da residência declarada, circunstância que impõe deslocamento diário em trecho reconhecidamente perigoso da BR242. A agravada não apresenta documentação idônea capaz de demonstrar estabilidade habitacional em Barreiras/BA, nem prova mínima de estrutura que garanta rotina adequada à menor.
7. Além disso, a mudança separa as irmãs e reduz o convívio familiar, o que contraria artigo 19 do ECA. A cognição sumária justifica a alteração provisória do lar de referência, como medida que atende ao melhor interesse da menor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o lar de referência da menor no Distrito Federal, local de residência do pai.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 3o e 19; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.015; Código Civil (CC), art. 1.634, V.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0713118-30.2023.8.07.0000, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível.